Tribunal: TJMT
Processo: 1065326-98.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065326-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VAGNO APARECIDO FERREIRA - CPF: 829.323.951-49 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065326-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1065326-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Vagno Aparecido Ferreira.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATOS BANCÁRIOS
-
CARTÃO DE CRÉDITO
-
FATURA NÃO QUITADA
-
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N.º 4.549 DE 2017 DO BACEN
-
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065326-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1065326-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Vagno Aparecido Ferreira.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Vagno Aparecido Ferreira.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem: 6
º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
213630763
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203746127
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
214219153
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065326-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1065326-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Vagno Aparecido Ferreira.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Vagno Aparecido Ferreira
em face do
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente, em síntese, alega possuir um cartão de crédito perante a instituição recorrida e que atrasou a fatura com vencimento no dia 1º/10/2023, no valor de R$ 1.761,97 (um mil e setecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), sendo que o banco recorrido, em 05/10/2023, realizou o desconto do valor mínimo e o parcelamento automático do restante da fatura, sem sua autorização, razão pela qual pugna pela condenação do banco recorrido à obrigação de suspender a cobrança das parcelas vincendas, emitir boleto para pagamento integral, além de requerer indenização pelos danos morais que sustenta ter sofrido.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando a falta de pagamento da fatura em questão.

Da análise detida dos autos, constata-se que os parcelamentos automáticos do saldo devedor impugnado pelo recorrente foram realizados com base na regra prevista na Resolução n.º 4.549 do Banco Central.

Registre-se que as instituições financeiras atuam de acordo com as regras do crédito rotativo editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução n.º 4.549/17, que estabelece, em seu artigo 1º e parágrafo único, que:

"Artigo 1º O saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente".

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente”
.

Logo, constata-se a ausência de irregularidade praticada pelo banco recorrido, ante o disposto nas normas da resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central do Brasil - BACEN.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA.
COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 4.549 do BACEN. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais onde a parte Reclamante alega desconhecer a origem dos descontos mensais realizados pela instituição financeira em sua fatura de consumo no valor de R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). 2. Em que pese o Autor afirmar desconhecer a origem do débito,
a instituição financeira comprovou que o consumidor efetuou o pagamento de sua fatura mensal abaixo do mínimo em 18/09/2019, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada.
3.
In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado
. 4. Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-MT 10213885820208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2021)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORA QUE NÃO PAGOU OS VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO nº 4.549/2017 DO BACEN.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007759970/RS, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/06/2018)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RI: 10056999120228110004, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/07/2023)”.

Conclui-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do banco requerido.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Constata-se, portanto, que o banco recorrido seguiu as orientações do Banco Central, procedendo ao parcelamento do débito, a fim de evitar maiores prejuízos ao autor recorrente, tendo em vista a não quitação do saldo devedor.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe:

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que lhe foi imposto parcelamento de dívida de cartão de crédito, à qual não anuiu, requerendo, deste modo, a nulidade do parcelamento e do débito dele decorrente, além de danos morais. 2. A sentença proferida nos autos entendeu que “em que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos onde demonstra que a autora utilizou-se de crédito rotativo, o que enseja o pagamento mensal do serviço contratado”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 4 In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, após dois meses seguidos de adimplemento parcial da fatura, portanto, inexiste o ato ilícito alegado, até mesmo porque a parte consumidora pagou a dívida e não apresentou nos autos nenhum indicativo de que a modalidade oferecida pela instituição era mais onerosa do que outras disponíveis. 5. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais. 6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. 9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011342-96.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024).”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024